Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Obrigação de fazer com danos morais. Compra e venda de veículo. Transferência de propriedade de veículo. Responsabilidade solidária na obrigação de fazer. Débitos incidentes após a tradição. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos adquirentes sucessivos de veículo pela obrigação de transferir a propriedade junto ao órgão de trânsito e pelos débitos incidentes após a tradição, afastando alegações de ilegitimidade passiva e impossibilidade material de cumprimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste a responsabilidade solidária dos adquirentes sucessivos pela transferência da propriedade do veículo e pelos débitos posteriores à tradição, ou se deve ser afastada em razão da alegada ilegitimidade passiva, da comunicação de venda ao órgão de trânsito e da impossibilidade material de cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando que, em tese, os indicados como réus possam responder pelos efeitos da sentença.
4. A transferência da propriedade do veículo exige a atuação do adquirente junto ao órgão de trânsito, sendo indispensável sua colaboração para regularização.
5. Nos termos do CTB, art. 123, inc. I, § 1o, cabe ao novo proprietário efetivar a transferência do veículo, e ao alienante comunicar a venda ao órgão competente, sob pena de responsabilidade solidária (art. 134).
6. A responsabilidade solidária decorre da cadeia de alienações sem efetiva transferência, autorizando a cobrança de ambos os adquirentes (Código Civil, art. 275).
7. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade do ex-proprietário quanto ao IPVA, não abrangendo débitos fiscais posteriores à alienação.
8. A alegação de impossibilidade material não afasta a obrigação, pois a revenda sem transferência configura descumprimento do dever legal.
9. A aplicação do CDC não exclui a responsabilidade solidária na obrigação de transferir a propriedade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Subsiste a responsabilidade solidária dos adquirentes sucessivos pela obrigação de transferir a propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como pelos débitos incidentes após a tradição, nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, inc. I, § 1o, 134. CC, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585. TJDFT, APC, 001698702201580700007, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.10.2019.